Tribunal: TJSP
Processo: 1117160-93.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Gratuidade de justiça – Benefício negado – Condições pessoais do apelante que permitem a concessão – Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial e mútuo, com pacto adjeto de primeira

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Gratuidade de justiça – Benefício negado – Condições pessoais do apelante que permitem a concessão – Recurso provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO DE HIPOTECA – Instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial e mútuo, com pacto adjeto de primeira hipoteca – Pretensão do autor ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança do débito oriundo do referido contrato, bem como ao cancelamento da respectiva hipoteca – Cabimento – Operação de crédito com vencimento da última parcela em 30/07/2011 em virtude da existência de acordo judicial celebrado entre as partes em ação revisional envolvendo o contrato objeto da demanda, no qual foram avençadas novas condições e novo prazo para o pagamento do mútuo – Instituição financeira que se manteve inerte quanto à cobrança do débito, tampouco comprovou haver qualquer ato interruptivo do lapso prescricional – Prescrição consumada – Aplicabilidade do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Termo inicial do referido prazo que se dá a partir do vencimento da última parcela estipulada nos termos do acordo judicial - Registro de hipoteca que, diante disso, deve ser cancelado, tendo em vista o dispoto no art. 1.499, I, do Código Civil – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.